Tribunal: STF
Processo: RE 76547
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
AQUISIÇÃO E POSSE, POR COMERCIANTE, DE MERCADORIA DE PROCEDENCIA
ESTRANGEIRA, DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO LEGAL. NÃO REQUERIDA A
HABITUALIDADE PARA QUE SE CONFIGURE O CRIME PREVISTO NO ART. 334,
PARAGRAFO 1, D, DO CÓDIGO PENAL. NÃO APLICAÇÃO, ENTRETANTO, DESSE
PRECEITO LEGAL, VISTO QUE NÃO COMPROVADO, NA HIPÓTESE, TER SIDO O
ATO PRATICADO COM OBJETIVO DE LUCRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.